Tribunal: TJPA
Processo: 0007352-90.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007352-90.2015.8.14.0301

APELANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DA FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE

APELADO: MARY HAGE CECIM ALBIM, JOSE ELSON ABUD DE ARAUJO, GLADS MARIA HAGE DINIZ MARINS, ROSANGELA BARROS VIANA, JOSE PAULO NASCIMENTO CRUZ

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº: 0007352-90.2015.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (9ª

VARA CÍVEL E

EMPRESARIAL)

APELANTE: CAIXA DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE - CAPESESP

ADVOGADOS:

RAFAEL SALEK RUIZ – OAB/RJ 94.228, MONIQUE MIRANDA DE SOUZA – OAB/RJ 156.777

E SYLVIO FONSECA DE NOVOA – OAB/PA 11.609

APELADOS: GLADS MARIA HAGE DINIZ MARINS, MARY HAGE CECM ALBIM, ROSÂNGELA BARROS VIANA, JOSÉ ELSON ABUD DE ARAÚJO E JOSÉ PAULO NASCIMENTO CRUZ

ADVOGADOS:

JOÃO JORGE DE OLIVEIRA SILVA – OAB/PA 16.662 E THAÍS ABRUNHEIRO TRINDADE DOS SANTOS – OAB/PA 17.068-A

RELATORA: DESEMBARGADORA

MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. AUTOGESTÃO. REAJUSTE POR REGIME DE CUSTEIO. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. IMPROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pela Caixa de Previdência e Assistência dos Servidores da Fundação Nacional de Saúde – CAPESESP contra sentença da 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, que condenou a entidade a adotar os percentuais de reajuste autorizados pela Agência Nacional de Saúde – ANS como parâmetro para aumento das mensalidades do plano de saúde e a restituir valores descontados indevidamente, julgando improcedente o pedido de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) determinar a aplicabilidade das normas consumeristas e das regras de reajuste da ANS aos planos de saúde de autogestão; (ii) analisar a existência de abusividade na alteração do regime de custeio aprovada pela entidade recorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação jurídica entre os beneficiários e a entidade de autogestão não se submete ao Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula 608 do STJ, dada a ausência de relação de consumo.

4.

Os planos de saúde coletivos operados por entidades de autogestão não estão sujeitos aos índices de reajuste autorizados pela ANS, que se aplicam exclusivamente aos planos individuais e familiares.

5.

A alteração no regime de custeio com aprovação da ANS e do conselho deliberativo da entidade, lastreada em estudos atuariais, visa assegurar o equilíbrio econômico-financeiro do contrato e não configura abusividade.

6.

Precedentes do STJ e do TJPA reiteram a licitude dos reajustes anuais e alterações no regime de custeio de planos coletivos administrados por entidades de autogestão, desde que fundamentados em estudos técnicos e observadas as normas regulatórias.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Tese de julgamento
:

1.

Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor às relações jurídicas entre beneficiários e entidades de autogestão em planos de saúde coletivos.

2.

As normas de reajuste limitador da ANS não são aplicáveis a planos de saúde coletivos operados por entidades de autogestão.

3.

É lícita a alteração no regime de custeio de plano coletivo de autogestão, desde que aprovada pelos órgãos competentes e fundamentada em estudos técnicos que assegurem o equilíbrio econômico-financeiro do contrato.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, II; Lei nº 9.656/1998; CPC, art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 1.769.165/DF, rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 23/08/2021; STJ, Súmula 608; TJPA, Apelação Cível nº 0013362-87.2014.8.14.0301, rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 30/07/2024; TJPA, Apelação Cível nº 0876291-84.2018.8.14.0301, rel. Des. Gleide Pereira de Moura, j. 28/03/2023.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0007352-90.2015.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (9ª

VARA CÍVEL E

EMPRESARIAL)

APELANTE: CAIXA DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE - CAPESESP

ADVOGADOS:

RAFAEL SALEK RUIZ – OAB/RJ 94.228, MONIQUE MIRANDA DE SOUZA – OAB/RJ 156.777

E SYLVIO FONSECA DE NOVOA – OAB/PA 11.609

APELADOS: GLADS MARIA HAGE DINIZ MARINS, MARY HAGE CECM ALBIM, ROSÂNGELA BARROS VIANA, JOSÉ ELSON ABUD DE ARAÚJO E JOSÉ PAULO NASCIMENTO CRUZ

ADVOGADOS:

JOÃO JORGE DE OLIVEIRA SILVA – OAB/PA 16.662 E THAÍS ABRUNHEIRO TRINDADE DOS SANTOS – OAB/PA 17.068-A

RELATORA: DESEMBARGADORA

MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

CAIXA DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE - CAPESESP
interpôs Recurso de Apelação Cível contra sentença prolatada pelo Juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém- Pará, que julgou parcialmente procedente para condená-lo a:

- utilizar como parâmetro de aumento as parcelas do plano de saúde o percentual de reajuste autorizado pela Agência Nacional de Saúde – ANS e

- devolver os valores indevidamente descontados a sofrer apuração em liquidação de sentença.

Saliento que o pedido de danos morais foi julgado improcedente.( PJe ID 7948866, páginas 1-4)

As razões recursais aludem os seguintes argumentos;

- inaplicabilidade da legislação consumerista eis ser Entidade Fechada que opera na modalidade de autogestão;

- alteração na modalidade de custeio para garantir a continuidade da prestação de serviço com autorização pela Agência Nacional de Saúde – ANS e por seu Conselho Deliberativo, não havendo falar em ilegalidade ou abusividade dado que seguido do estudo atuarial;

- violação às normas da Lei n. 9.656/98 não caracterizada pois as regras

de índice máximo da Agência Nacional de Saúde – ANS são aplicados aos planos de saúde individuais e familiares, afastado os planos coletivos seja por adesão ou empresarial;

- majoração do percentual de 13,43% para 110,01% não comprovada;

-ilegalidade na implementação de custeio por faixas etária e salarial não caracterizada e

- restituição indevida dos valores pagos.

E, ao final, requer o conhecimento e provimento do Recurso interposto segundo as razões eleitas. ( PJe ID

7948872, páginas 1-5 e PJe ID 7948873, páginas 1-2)

Contrarrazões não apresentadas. ( PJe ID

7948873, página 6).

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data

registrada no Sistema do PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº: 0007352-90.2015.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (9ª

VARA CÍVEL E

EMPRESARIAL)

APELANTE: CAIXA DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE - CAPESESP

ADVOGADOS:

RAFAEL SALEK RUIZ – OAB/RJ 94.228, MONIQUE MIRANDA DE SOUZA – OAB/RJ 156.777

E SYLVIO FONSECA DE NOVOA – OAB/PA 11.609

APELADOS: GLADS MARIA HAGE DINIZ MARINS, MARY HAGE CECM ALBIM, ROSÂNGELA BARROS VIANA, JOSÉ ELSON ABUD DE ARAÚJO E JOSÉ PAULO NASCIMENTO CRUZ

ADVOGADOS:

JOÃO JORGE DE OLIVEIRA SILVA – OAB/PA 16.662 E THAÍS ABRUNHEIRO TRINDADE DOS SANTOS – OAB/PA 17.068-A

RELATORA: DESEMBARGADORA

MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Recurso de Apelação Cível recebido dado a presença dos seus requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissão.

Inicio o voto destacando o precedente qualificado relacionado ao

Tema Repetitivo 1016 do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“(a)
Aplicabilidade das teses firmadas no Tema 952/STJ aos planos coletivos, ressalvando-se, quanto às entidades de autogestão, a inaplicabilidade do CDC
;

(b) A melhor interpretação do enunciado normativo do art. 3°, II, da Resolução n. 63/2003, da ANS, é aquela que observa o sentido matemático da expressão 'variação acumulada', referente ao aumento real de preço verificado em cada intervalo, devendo-se aplicar, para sua apuração, a respectiva fórmula matemática, estando incorreta a simples soma aritmética de percentuais de reajuste ou o cálculo de média dos percentuais aplicados em todas as faixas etárias.” (destaquei)

Portanto, a demanda incide nas regras comuns da Legislação Civil cuja premissa gênese eleita pela
CAIXA DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE – CAPESESP
serão agora analisadas com base nos precedentes desta respeitável Corte de Justiça.

Segue o exame da premissa central eleita
, a saber: Inexistência de abusividade nos reajustes do plano de saúde por mudança no regime de custeio.

Eis o precedente da 2ª Turma de Direito Privado do TJPA:

APELAÇÃO CÍVEL.
PLANO DE SAÚDE COLETIVO. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. REAJUSTE. REGIME DE CUSTEIO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. PRECEDENTES.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1. A relação jurídica entre beneficiário e entidade de autogestão em plano de saúde coletivo não se subsume ao Código de Defesa do Consumidor (Súmula 608 do STJ).

2.
É lícita a alteração do regime de custeio de plano de saúde coletivo administrado por entidade de autogestão, visando a sustentabilidade atuarial, desde que baseada em estudos técnicos e aprovada pelos órgãos competentes. Precedentes
.

3.
Na hipótese dos autos, a revisão no plano de custeio do plano coletivo de autogestão, aprovado pelos representantes da categoria e autorizado pela ANS não configura abusividade
.

4. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0013362-87.2014.8.14.0301 –
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 30/07/2024
) Negritei.

A sentença objurgada clarifica os seguintes detalhes pontuais, a saber:

- não trata a demanda de reajuste de plano de saúde, mas de alteração na forma de custeio do plano motivada pela insuficiência financeira e

-mudança aprovada e autorizada

pelo Conselho Deliberativo da CAPESESP e pela Agência Nacional de Saúde – ANS.

Segundo precedente acima mencionado, não há falar em abusividade dado que os contratos de plano de saúde coletivos não estão limitados aos índices de reajuste autorizados pela ANS,

os quais dirigidos apenas aos planos de saúde individuas e familiares, não os coletivos.

Outro precedente.

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO.
PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE NOS REAJUSTES ANUAIS. INCAPLICABILIDADE DO CDC/90.
SÚMULA Nº 608 DO STJ. INOCORRÊNCIA DE ABUSO.
REAJUSTES QUE FORAM REALIZADOS EM CONSONÂNCIA AO DISPOSTO NO RN Nº 137/06 DA ANS E REGULAMENTO INTERNO DA ENTIDADE
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - Volta-se o apelante contra a sentença que julgou improcedente os pedidos contidos na inicial, declarando a inexistência de abusividade nos reajustes anuais realizados pela entidade demandada no plano de saúde cerne da lide;

II - Inaplicável o CDC/90 em ações contra entidades de autogestão de planos de saúde, conforme dispõe a Súmula nº 608 do STJ;

III
– Verificando os autos, percebe-se que não há a abusividade alegada, eis que os reajustes ocorreram conforme aprovado em órgão deliberativo da entidade apelada e em consonância ao disposto no RN Nº 137/06 da ANS;

IV - Recurso conhecido e desprovido.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0876291-84.2018.8.14.0301 –
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privad
o – Julgado em 28/03/2023 ) Negritei.

Entendimento que segue posição do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
PLANO DE SAÚDE COLETIVO. MODALIDADE DE AUTOGESTÃO
. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NÃO APLICÁVEL.
REAJUSTE ANUAL. CÁLCULO ATUARIAL. NÃO ABUSIVIDADE
. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. No presente caso, não se vislumbra a violação do art. 1.022 do CPC. Isso porque, embora rejeitados os embargos de declaração, todas as matérias foram devidamente enfrentadas pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente.

2. Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor ao contrato de plano de saúde administrado por entidade de autogestão, por inexistência de relação de consumo. Precedentes.

3.
Nos planos de saúde coletivos operados por entidades de autogestão e sem fins lucrativos, não é ilegal ou abusivo o reajuste anual com amparo em estudo técnico atuarial visando assegurar o equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Precedentes
.

4. Inexistindo impugnação específica, como seria de rigor, aos fundamentos da decisão ora agravada, essa circunstância obsta, por si só, a pretensão recursal, pois, à falta de contrariedade, permanecem incólumes os motivos expendidos pela decisão recorrida.

Incide na espécie o disposto no arts. 932, III e 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil de 2015 e a Súmula n. 182 do Superior Tribunal de Justiça.

5. Ao repisar os fundamentos do recurso especial, a parte agravante não trouxe, nas razões do agravo interno, argumentos aptos a modificar a decisão agravada, que deve ser mantida, pois seus fundamentos não foram infirmados.

6. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 1.769.165/DF,
relator Ministro Luis Felipe Salomão,
Quarta Turma, julgado em 23/8/2021, DJe de 26/8/2021.)Destaquei.

À vista disso, errada está sentença que condenou a Apelante a utilizar os parâmetros de aumento conforme autorização da Agência Nacional de Saúde – ANS

porque, segundo os precedentes apontados, o plano de saúde de modalidade fechada

mantido por
CAIXA DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE – CAPESESP
não está sujeito às normas de reajuste limitador prevista pela ANS.

Diante disso, conheço do Recurso de Apelação e dou provimento para reformar integralmente a sentença combatida e, por via de consequência, julgo improcedente a pretensão por força dos precedentes, segundo o raciocínio jurídico acima delineado.

Condeno os Apelados em custas e verba honorária firmada em 10%(dez por cento)sobre o valor dado à causa, aplicando-se os termos do artigo 98, § 3ºdo CPC.

Após o trânsito em julgado, dê-se baixa na distribuição desta relatora para fins devidos.

É como voto.

Belém-Pará, data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

Belém, 18/02/2025